Tribunal: TJSP
Processo: 1013760-18.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Padronizado
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum –– Direito à saúde - Portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F 84.0 Autismo Infantil) associado à Epilepsia (CID: G40), por retardo mental grave (CID 10: F 72) – Pretensão de fornecimento de medicamento – Possibilidade - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum –– Direito à saúde - Portador de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F 84.0 Autismo Infantil) associado à Epilepsia (CID: G40), por retardo mental grave (CID 10: F 72) – Pretensão de fornecimento de medicamento – Possibilidade - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária dos entes da federação - Comprovação do estado de saúde da parte autora e da necessidade do medicamento – Autorização de fabricação/comercialização pela ANVISA do fitofármaco Canabidiol - Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.